Tribunal: TJES
Processo: 5006131-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006131-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MARQUES CORREA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006131-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MARQUES CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO FERRAZ DA PENHA - ES20656-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MARQUES CORREA contra ato coator do juiz da 7ª Vara de Vila Velha nos autos da ação penal 0027371-39.2017.8.08.0035.

O impetrante expõe que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, com trânsito em julgado.

Pretende, assim, a expedição de guia de execução definitiva para que as questões relativas à prisão domiciliar sejam submetidas ao juízo da execução.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3041022).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 3059448).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 3110690).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

13 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006131-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MARQUES CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO FERRAZ DA PENHA - ES20656-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS MARQUES CORREA contra ato coator do juiz da 7ª Vara de Vila Velha nos autos da ação penal 0027371-39.2017.8.08.0035.

O impetrante expõe que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, com trânsito em julgado.

Pretende, assim, a expedição de guia de execução definitiva para que as questões relativas à prisão domiciliar sejam submetidas ao juízo da execução.

Em consulta ao andamento da ação penal originária junto ao sistema E-Jud verifiquei que o paciente e o corréu obtiveram a liberdade provisória no curso da instrução.

Após o trânsito em julgado e a expedição de mandado de prisão o paciente não foi encontrado, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Ao ser provocado pela defesa a expedir a guia de execução definitiva o magistrado ressaltou tal peculiaridade, indeferindo o pleito de expedição antecipada.

Após a instrução do presente feito, não verifico elementos que alterem o entendimento expresso quando da análise do pedido liminar, reforçando a necessidade de aplicação da literalidade da norma prevista no artigo 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento adota pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. PRÉVIO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O posicionamento atual desta Corte Superior a respeito do tema é de ausência de ilegalidade em se condicionar a expedição da guia de execução definitiva ao cumprimento de mandado de prisão decorrente do trânsito em julgado da condenação. Essa regra é relativizada quando fica demonstrado que o réu teria direito a benefícios que tornariam sua execução mais branda, como progressão de regime ou prisão domiciliar.
2. Na hipótese, embora a defesa afirme que o réu está atualmente em livramento condicional, em decorrência da execução provisória da reprimenda imposta, não instruiu o feito com nenhum documento que comprove o alegado, circunstância que impossibilita o acolhimento do pleito. 3. Agravo não provido.

(STJ - AgRg no HC: 730188 SP 2022/0077690-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Ressalto, nos termos da jurisprudência citada, que a defesa não comprovou a existência de qualquer peculiaridade que garantiria ao paciente uma execução mais branda, não sendo a condição de genitor suficiente para afastar, de imediato, o cumprimento da pena em estabelecimento prisional.

Isso o difere também do caso invocado na inicial como paradigma, eis que naqueles autos analisou-se a situação de paciente tetraplégico e que não tinha condições receber os cuidados para sua subsistência em unidade prisional.

Nestes termos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

13 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de cumprimento do mandado de prisão decorrente do trânsito em julgado para expedição da guia definitiva somente se relativiza quando
fica demonstrado que o réu teria direito a benefícios que tornariam sua execução mais branda, como progressão de regime ou prisão domiciliar. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.